Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir ou majorar o montante dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o autor, ora recorrente, pretende que a prestação de alimentos seja momentaneamente reduzida para 78% (setenta e oito por cento) do valor do salário mínimo, até o julgamento final do recurso de apelação.
3. Convém registrar que o recorrente sequer especificou com clareza o montante de seus rendimentos mensais ou justificou sua expressiva movimentação financeira, além de não ter demonstrado que o valor fixado pelo Juízo singular estaria, de fato, em desacordo com sua possibilidade financeira. 3.1. Aliás, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação imposta.
4. No caso em análise, de acordo com o demonstrativo de gastos mensais efetuados pela ré, não impugnado pelo autor, é incontroversa a necessidade de alimentos à apelante, de modo que o montante dos alimentos prestados pelo autor a sua filha, fixado pelo Juízo singular, deva ser majorado para garantir o real ajuste entre a possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e provido.